Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM). INEXISTÊNCIA DE DEMORA EXCESSIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (TRÊS MESES). DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO COMPROVADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO DE PESSOA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DA REQUERENTE. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a requerente que teria contratado, em dezembro de 2018, a prestação de serviços educacionais referente ao curso técnico de enfermagem, o qual teria sido concluído em 22.9.2021, ocasião em que teria recebido declaração de conclusão de curso; (b) assevera que, em abril de 2022, a requerida teria se recusado à expedição de seu diploma, sob a alegação de pendência de pagamento das mensalidades de agosto e de setembro de 2021, no valor total de R$ 1.023,75; (c) afirma que, em razão disso, seu registro perante o Conselho Regional de Enfermagem teria sido suspenso, e estaria com receio de ter seu contrato de trabalho rescindido; (d) sem resolução da questão pela via extrajudicial (em 02.5.2022, novamente, não teria conseguido a expedição de seu diploma), a requerente ajuizou a presente ação para a condenação da requerida à entrega de seu diploma e do correspondente histórico escolar e à reparação dos danos extrapatrimoniais; (e) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência do pedido principal e de procedência do pedido contraposto (condenação da demandante ao pagamento de R$ 1.026,33).

II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela requerente gravita em torno: (a) da configuração (ou não) do grave fato gerador do dano extrapatrimonial (pedido julgado improcedente); (b) da inviabilidade de se formular pedido contraposto, porquanto versaria sobre assunto diverso ao discutido nos presentes autos.

III. Inicialmente, registra-se que o entendimento consolidado do STF, do STJ e do TJDFT de que a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações em que seja pleiteada a expedição de diploma de curso superior por instituições de ensino particulares (STF, 2a Turma, ARE 754849 AgR/PR, DJe 27.05.2015; 1a Turma, RE 687361 AgR/RS, DJe 11.06.2015; STJ, 1a Seção, REsp 1344771/PR, DJe 02.08.2013 (recurso repetitivo – tema 584); TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 973675, DJe 17.10.2016; 1a Turma Recursal, acórdão 1002468, DJe 17.03.2017; 2a Turma Recursal, acórdão 1001879, DJe 14.03.2017) não prepondera no caso concreto, na medida em que a parte requerente pretende a expedição de diploma de curso técnico de enfermagem, e não de curso superior.

IV. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigo 12).

V. Da análise do acervo probatório, constata-se: (a) que a requerente, em abril de 2022, teria solicitado à requerida a expedição de seu diploma de conclusão de curso, o qual lhe teria sido disponibilizado em 20.7.2022 (fato incontroverso); (b) a existência de débitos em nome da requerente concernente às mensalidades da disciplina “Estágio 3” de agosto e de setembro de 2021, no valor de R$ 1.023,75 (id 39762850).

VI. Nesse passo, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente da dificuldade de adimplemento contratual e, portanto, não constitui fato gerador de dano extrapatrimonial passível de compensação, à míngua de significativo desvio do tempo produtivo ou de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (preservada a integridade moral e/ou psicológica da personalidade).

VII. Ressalta-se que a existência de débitos da requerente perante a requerida não teria sido impedimento à expedição do diploma de conclusão de curso, o qual lhe teria sido disponibilizado após três meses do requerimento. E, no particular, esse hiato temporal, muito embora possa ter causado algum desgosto e/ou aborrecimento à aluna, não se mostra excessivo e/ou desarrazoado ao ponto de subsidiar a reparação por danos extrapatrimoniais.

VIII. Lado outro, no que concerne ao pedido contraposto, é de se manter o reconhecimento da viabilidade de apresentação do pleito, no âmbito dos Juizados Especiais. Efetivamente, a concentração de pretensões e decisões em um só processo é compatível com os princípios orientadores dos Juizados Especiais Cíveis (celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual), e evita decisões contraditórias (Precedente: 3a TR, acórdão 930068, DJE 1o.04.2016), sobretudo porque não se trataria de fato (ou de causa de pedir) diverso do objeto da lide, senão de fatos necessariamente interligados (continente e contido) que constituem objeto da própria controvérsia originária (alegada demora à expedição de diploma e existência de débitos oriundos da mesma relação jurídica estabelecida entre as partes).

IX. Nesse quadro fático-jurídico, comprovada a inadimplência da parte consumidora referente às disciplinas não quitadas no valor de R$ 1.023,75 (id 39762850), mostra-se irretocável a procedência do pedido contraposto.

X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 c/c Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).